Tribunal: CARF
Processo: 10467.720852/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE FLORESTAS. DEDUTIBILIDADE.
Para consideração de uma área como de preservação permanente deve ser comprovada a existência de pelo menos uma das características apontadas nos diversos incisos, alíneas e itens do art. 11 do Decreto no 4.382, de 2002, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do ITR, assim como, ser comprovada a presença de área coberta por florestas nativas e a qualidade da floresta se primária ou secundária.
ÁREA RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO.
Deve prevalecer o lançamento que modificou o valor da terra nua, com base em laudo técnico de avaliação apresentado pela autuada, vez que não comprovada a existência da área de reserva legal, assim como, pela ausência de averbação à margem da matrícula do registro imobiliário.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. SIPT. APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE.
O lançamento que tenha alterado o Valor da Terra Nua declarado, utilizando valores de terras constantes do SIPT, apurado por aptidão agrícola do município de localização do imóvel, é passível de modificação se forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo município do imóvel e ao ano base questionado, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica.
PERÍCIA. SUBSTITUIR PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se utilizado para fins de suprir material probatório cuja apresentação estaria a parte pleiteante obrigada.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.720852/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.377 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
DESTILARIA BAÍA FORMOSA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE FLORESTAS.
DEDUTIBILIDADE.
Para consideração de uma área como de preservação permanente deve ser
comprovada a existência de pelo menos uma das características apontadas nos
diversos incisos, alíneas e itens do art. 11 do Decreto no 4.382, de 2002, que
regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do ITR,
assim como, ser comprovada a presença de área coberta por florestas nativas e
a qualidade da floresta se primária ou secundária.
ÁREA RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E DE
AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO.
Deve prevalecer o lançamento que modificou o valor da terra nua, com base
em laudo técnico de avaliação apresentado pela autuada, vez que não
comprovada a existência da área de reserva legal, assim como, pela ausência de
averbação à margem da matrícula do registro imobiliário.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS. SIPT. APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE.
O lançamento que tenha alterado o Valor da Terra Nua declarado, utilizando
valores de terras constantes do SIPT, apurado por aptidão agrícola do
município de localização do imóvel, é passível de modificação se forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado
em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, que apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao
mesmo município do imóvel e ao ano base questionado, com a devida
Anotação de Responsabilidade Técnica.
PERÍCIA. SUBSTITUIR PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL.
INDEFERIMENTO.
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que
poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos
autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se
utilizado para fins de suprir material probatório cuja apresentação estaria a
parte pleiteante obrigada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10467.720852/2011-54
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720852/2011-54

ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Martin da Silva
Gesto, que lhe deram parcial provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Wilderson Botto
(suplente) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada no Acórdão no
11-38.718 (fls. 118/138), da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Recife (DRJ/REC), datada de 12 de novembro de 2012, que julgou parcialmente procedente
a impugnação de Notificação de Lançamento relativa a lançamento suplementar do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), no valor original de R$ 577.726,80, do imóvel
denominado Fazenda Coelho Santana, de área total de 3.213,5 hectares e NIRF no. 0.120.335-5.
Na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fl. 25) esclarece a autoridade
fiscal lançadora que, após regularmente intimado o contribuinte não comprovou as áreas
efetivamente utilizadas para plantação com produtos vegetais. Também não foi comprovado, por
meio de laudo de avaliação do imóvel, nos termos estabelecidos na NBR 14.653-3, o Valor da
Terra Nua (VTN) declarado. Em decorrência da não comprovação das áreas acima descritas e do
VTN, foi procedida à alteração do Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT),
conforme os valores descritos no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido. O VTN por
hectare foi arbitrado considerando as informações sobre preços de terras, constantes do Sistema
de Preços de Terra (SIPT) e o valor total da terra nua foi calculado multiplicando-se esse
VTN/ha arbitrado pela área total do imóvel, conforme os critérios estabelecidos no art. 12, § 1°,
inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720852/2011-54

Foi interposta impugnação (fl. 29), onde a autuada alega que a Notificação não
informa os critérios adotados para encontrar o VTN arbitrado, o que dificultaria, ou mesmo,
impossibilitaria uma defesa eficaz. Implicando em cerceamento de defesa, por ausência de
clareza e precisão, além de baseado em parâmetros irreais e muito superiores ao valor de
mercado, conforme entende demonstrado com o Laudo de Avaliação que anexa à defesa (fls.
60/81). Questiona a forma de apuração da base de cálculo, calcada no SIPT, por considerar
subtraído o seu direito de conhecer os critérios utilizados para apuração do VTN, posto que
limitado a funcionários da Receita Federal e reitera a alegação de cerceamento de defesa.
Também alega ocorrência de erro de fato, uma vez que deixou de informar em sua DITR as áreas
de interesse ecológico e áreas utilizadas na exploração de produtos vegetais. Suscita violação ao
princípio da capacidade contributiva, posto “que o valor arbitrado extrapola os limites
quantitativos e econômicos da base de cálculo do imposto.”, além de apresentar notas fiscais
para efeito de comprovação de utilização de área para plantio de cana-de-açúcar e, juntamente
com o laudo técnico e mapa de levantamento planimétrico, comprovar a efetiva utilização de
áreas com produção vegetal e as de interesse ecológico.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgada parcialmente procedente.
Foi considerada devidamente comprovada, pelas notas fiscais, contrato de arrendamento e
demais documentos acostados, a área de 1.800,61 hectares constante no Laudo de Avaliação do
Imóvel como de utilização com produtos vegetais (cultura de cana-de-açúcar), sendo mantidos os
demais valores. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
ERRO DE FATO
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
ÁREA DE RESERVA LEGAL
ÁREA DE FLORESTAS NATIVAS
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO
ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS
VALOR DAS CULTURAS
VALOR TOTAL DO IMÓVEL
VALOR DA TERRA NUA
A alegação de que houve engano nos dados declarados na DITR somente pode ser
aceita se comprovado, mediante documentação hábil e idônea, o erro de fato cometido.
ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS
Tendo o contribuinte comprovado utilização de área com produtos vegetais é de se
acatar a área informada em Laudo de Avaliação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de realização de diligência e perícia quando demonstrado o caráter
eminentemente protelatório de sua realização e quando não há dúvida para o julgamento
da lide, mormente em se tratando de matéria cujo ônus da prova é do contribuinte.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720852/2011-54

seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
Impugnação Procedente em Parte
A autuada interpôs recurso voluntário (fls. 147/155), onde contesta a decisão de
piso quanto à não consideração das áreas de preservação permanente (APP), de reserva legal e de
reserva florestal e quanto à exigência do Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolizado junto
ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), para
efeito de exclusão de tais áreas da base de tributação, por entender desnecessária e ilegal. Assim,
requer a reforma do acórdão, no sentido de se considerar a APP, as áreas de reserva legal e de
reserva florestal como fatores de dedução da base de cálculo do imposto, bem como, considerar
o valor da terra nua apresentado no Laudo Técnico e, caso não acatada tal solicitação, reitera o
pedido de realização de perícia para efeito de determinação do que qualifica como real valor de
mercado do imóvel. Passo a reproduzir os principais argumentos articulados pela contribuinte no
recurso e que serão devidamente especificados por ocasião do voto:
Em que pese a redução parcial, o valor final é ainda absurdo, atentatório à capacidade
contributiva, verdadeiro confisco.
Veja-se que no processo administrativo n° 10467-720.8532011-07, da mesma área,
referente ao ITR exercício do ano posterior de 2008, o autuante e o órgão julgador
consideraram, a título de dedução da base de cálculo do ITR, a reserva legal, as APPs
(áreas de preservação permanente) e as florestas nativas, conforme acórdão em anexo.
No acórdão anexo do processo administrativo n° 10467-720.8532011-07, seguem os
trechos que consideram as áreas de reserva legal, as APPs (áreas de preservação
permanente) e as florestas nativas:
(...)
Veja-se que não há cabimento exigir-se o ITR/2008 no valor de R$ 11.469,12 e manter
o ITR/2007 em R$ 226.812,70, valores principais estes que mais que duplicam com a
aplicação das penalidades tributárias.
Assim, é incongruente concluir pela existência de reserva legal, APP e florestas nativas
em 2008 (como se fosse possível elas surgirem de um ano para o outro) e não considerá-
las em 2007, nestes autos.
Para fins de consideração da existência de reserva legal, de APPs (áreas de preservação
permanente) e de florestas nativas como fator dedutivo da base de cálculo do ITR,
importante acostar jurisprudência dominante, que, ao contrário do que fora dito no
acórdão, dispensa o ADA do IBAMA:
(...)
Consolidou-se, inclusive, o entendimento da desnecessidade da averbação das referidas
condições à margem do registro imobiliário, competindo à autoridade fiscal demonstrar
que a declaração do contribuinte não é verdadeira, como se observa da seguinte decisão:
(...)
Assim, à vista da desnecessidade da apresentação tempestiva do ADA para fins de
exclusão da base de cálculo do ITR da área de preservação permanente e da reserva
legal, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o acórdão deve
ser reformado para se considerar os fatores dedutivos de base de cálculo apontados.
Portanto, o presente recurso ataca os seguintes pontos, pleiteando a dedução das áreas
de reserva legal, apps e florestas nativas e a aplicação do verdadeiro valor da terra nua.
Quanto ao VALOR DA TERRA NUA, o acórdão manteve o valor da terra nua em R$
2.100 ha, conforme conclusão do acórdão:
(...)
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720852/2011-54

Contudo, a defesa já alegava que:
Através do Laudo de Avaliação ora acostado. pode-se observar que o valor
declarado pela Impugnante correspondia e corresponde ao real valor de mercado do
imóvel em questão. Esse laudo também comprova que o VTN foi arbitrado em valor
três, sete vezes superior ao valor avaliado.
Conforme laudo, o VTN é de R$ 272,94 ha, valor este que se aproxima do valor pago
pelo INCRA nas desapropriações que promove na região.
Ora, não é dado ao governo atribuir valores indenizatórios em um patamar e majorá-los
na cobrança de impostos. Falta critério legal e atenta contra o princípio da moralidade
administrativa, previsto no art. 37 da CF/88.
Importante ressaltar que o laudo técnico de avaliação é meio idôneo e admitido de
fixação da correta base de cálculo, não podendo ser sumariamente indeferido, como foi,
sem produção de provas, cerceando direito de defesa, pois a recorrente sequer conhece
os critério de fixação de base de cálculo utilizados no lançamento.
(...)
Ao final é requerida a reforma do Acórdão, para considerar as áreas de
preservação permanente, de reserva legal e de reserva florestal, bem como o VTN apontado no
laudo, ou a realização de perícia para determinação do “verdadeiro valor, sob pena de
cerceamento de defesa, não havendo de se falar em protelatório a instrução do processo
administrativo com a produção de um laudo essencial à fixação da correta base de cálculo do
ITR.”
Em sessão desta 2a Turma Ordinária, realizada em 4 de agosto de 2020, por
encaminhamento deste mesmo Relator, o julgamento foi convertido em diligência, conforme
Resolução no 2202-000.924. Foi solicitado que a unidade de origem informasse se a aptidão
agrícola do imóvel foi considerada para efeito do arbitramento do VTN, bem como, para que
fosse juntada aos autos a tela de consulta ao SIPT que respaldou o mencionado arbitramento.
Em atendimento à diligência solicitada na Resolução no 2202-000.932 foi
acostada aos autos, pela “Equipe Nacional Especializada ITR”, a “Informação Fiscal” de fls.
181/182, onde consta reproduzido extrato de Tela do Sistema SIPT, informando “VTN Médio
por Aptidão Agrícola”, para o exercício de 2007, relativo ao município de Mataraca/PB. Foi
assim comprovada a efetiva utilização do VTN médio por aptidão agrícola, sendo ainda
esclarecido que foi utilizada a aptidão de menor valor para efeito do arbitramento do valor da
terra nua.
A contribuinte foi cientificada do resultado da diligência por meio de ofício, onde
é ratificada a informação de efetiva utilização do VTN médio por aptidão agrícola, no exercício
de 2007, considerando a aptidão de menor valor. Instada a se manifestar quanto ao resultado da
diligência, em extensa manifestação apresentada tempestivamente (fls. 186/207) volta a rebater
todos os elementos constantes do lançamento, reproduzindo os argumentos já apresentados por
ocasião do recurso. Especificamente quanto ao VTN, advoga inicialmente que o SIPT não
apresentaria informações concretas e que o esclarecimento prestado pela Equipe Fiscal sobre a
aptidão agrícola do imóvel para efeito de arbitramento do VTN seria completamente
contraditório, tendo em vista que o órgão fez referência aos exercícios de 2009 (R$ 2.100,00) e
2010 (R$ 2.300,00). Reproduz a Tela de Consulta ao Sistema SIPT, relativa ao “VTN MÉDIO
POR APTIDÃO AGRÍCOLA” – EXERCÍCIO: 2007, conforme informação encaminhada pela
Equipe Nacional Especializada ITR e complementa aduzindo grande divergência existente entre
lançamentos do mesmo imóvel, promovidos em anos subsequentes, o que demonstraria que os
valores de terra nua extraídos da base de dados do SIPT seriam carentes de lastros seguros e
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720852/2011-54

adequados a compor a apuração do ITR. Para bom entendimento da questão, peço vênia para
parcial reprodução dos argumentos articulados pela recorrente:
Por meio da Resolução de no 2202-000.924, esta E. Turma converteu o julgamento em
diligência para que a unidade de origem informasse se a aptidão agrícola do imóvel foi
considerada para efeito de arbitramento do VTN, bem como para que juntesse aos autos
a tela de consulta ao SIPT que respaldou o arbitramento do ITR.
Ato contínuo, a equipe nacional especializada ITR, através do ofício n° 334/2020 (fls.
179/180), juntou aos autos a tela consulta ao Sistema de Preço de Terra Nua (SIPT),
com as seguintes informações:

Quanto ao questionamento sobre a aptidão agrícola do imóvel considerada para efeito
de arbitramento do VTN, a equipe especializada argumenta que: “no arbitramento do
Valor da Terra Nua o fisco adotou o menor valor da aptidão informada pelo município
de Mataraca – PB, ou seja, R$2.100,00 para o exercício de 2009 e R$ 2.300,00 para o
exercício de 2010”.
Percebe-se, pois, que o referido sistema não apresenta informações concretas, hábeis a
apurar o VTN do imóvel objeto do lançamento. Pelo contrário, traz informações
genéricas decorrente da média do VTN da região.
Além disso, a informação sobre a aptidão agrícola do imóvel para efeito de arbitramento
do VTN é completamente contraditória, tendo em vista que o órgão faz referência aos
exercícios de 2009 (R$ 2.100,00) e 2010 (R$ 2.300,00).
II – ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA REALIZADO PELA RFB
ATRAVÉS DO SIPT - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CONCRETAS DA
APTIDÃO AGRÍCOLA. LAUDO TÉCNICO DEVE PREVALECER:
De acordo com o art. 14 da Lei n. 9.393/96, que regulamenta o ITR, nos casos em que a
RFB entender pela ocorrência de subavaliação nos valores declarados pelo contribuinte,
procederá ao lançamento de ofício do imposto:
(...)
Para isso, serão considerados pela RFB os critérios estabelecidos no artigo 12, inciso II
da Lei n' 8.629/1993:
(...)
Neste sentido, para fornecer informações relativas a valores de terras para o cálculo e
lançamento do ITR, foi instituído o Sistema de Preços e Terras – SIPT, regulamentado
pela Portaria SRF N' 447/2002, sendo esta a única regulamentação que o SIPT recebeu.
Com o passar do tempo, a administração tributária foi colhendo informações sobre
avaliação de preços de terras e, quando não as encontrava, incluía no sistema uma média
do VTN das Declarações de ITR apresentadas pelos contribuintes de determinada
localidade, consolidando assim as informações.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720852/2011-54

No caso em julgamento, é tão contraditório, confuso e obscuro o lançamento, que o
Fisco exige o valor de R$ 11.469,12 no exercício do ITR/2008 e R$ 577.726,80 no
exercício do ITR/2007. Confrontando-se o valor da terra nua arbitrado em anos
subsequentes, é indiscutivelmente improcedente o lançamento:
(...)
A grande divergência existente entre lançamentos promovidos em anos subsequentes
demonstram claramente que os valores de terra nua extraídos da base de dados do SIPT
são carentes de lastros seguros e adequados a compor a apuração do ITR.
Assim, evidencia-se que as informações constantes do SIPT são imprestáveis para
apuração do ITR devido, visto que sequer respeitam o disposto no art. 14, e seu § 1', da
Lei n' 9.393/96 e no art. 12, inciso II da Lei n' 8.629/93, tendo em vista, especialmente,
a ausência de transparência quanto à metodologia utilizada na adoção desses valores.
Dessa forma, o valor de aptidão agrícola, isoladamente, se mostra insuficiente para
conferir legalidade ao lançamento de ofício.
A legislação somente permite a utilização do SIPT nas hipóteses e condições previstas
em lei, como subsídio para exercício do lançamento tributário.
Portanto, o lançamento de ofício lavrado apenas com base no SIPT, sem maiores
investigações ou avaliações técnicas, não possui os substratos materiais necessários a
dar validade à atividade fiscal, senão vejamos.
(...)
Ocorre que, segundo o CARF, é incabível a manutenção do arbitramento do valor de
Terra Nua com base no valor médio das DITR do município do respectivo imóvel,
como fez as fiscalização no caso em julgamento, devendo prevalecer o valor apurado no
Laudo de Avaliação apresentado pelo contribuinte:
(...)
Portanto, com base nas inúmeras decisões proferidas por este E. CARF, procurando
suprir as lacunas existentes e a falta de parâmetro para o cálculo do Valor da Terra Nua,
restabelece os valores declarados pelos contribuintes, sob o fundamento de que para
aplicação do SIPT é imprescindível que o contribuinte tenha acesso aos critérios e
parâmetros utilizados para arbitramento do VTN de modo a permitir verificar o
atendimento aos requisitos da legislação aplicável.
Sendo impossível identificar os critérios e parâmetros utilizados para arbitrar o valor da
terra nua com base nos dados incluídos no SIPT, deve-se anular a metodologia utilizada
pela fiscalização com base no valor médio das DITR do município, pois não está clara
como se deu a utilização da aptidão agrícola do imóvel.
Ante o exposto, requer que seja julgado insubsistente o auto de infração, anulando-se o
lançamento de ofício do ITR/2007, ou ao menos, seja utilizado o valor indicado no
laudo apresentado pelo contribuinte (fls. 48 e ss) ou, por fim, que seja promovida a
perícia, especialmente para deduzir da base do ITR as áreas de preservação permanente,
florestas nativas, reserva legal e reserva permanente, independentemente da expedição
do ADA.
(...)
Na sequência volta a contribuinte a classificar como arbitrária a decisão da
autoridade julgadora de piso que desconsiderou o laudo de avaliação apresentado, com violação
ao princípio da verdade material e novamente se debruça na defesa da manutenção das áreas de
preservação permanente, florestas nativas e reserva legal declaradas. Aduz a nulidade do
lançamento em função da suposta utilização de critério diverso na fixação da base de cálculo e
impossibilidade de retificação, uma vez que o imóvel se encontraria em área isenta de tributação.
Finaliza arguindo cerceamento de direito de defesa, devido ao indeferimento de seu pedido para
realização de perícia, voltando a requerer tal providência.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720852/2011-54

Concluída a diligência, os autos retornaram a esta Relatoria para continuidade do
julgamento. Foram ofertados, pela recorrente, “Memoriais de Julgamento”, onde são
reproduzidos os argumentos constantes da manifestação apresentada às fls. 186/207, inclusive
com reprodução da Tela de Consulta ao Sistema SIPT, relativa ao “VTN MÉDIO POR
APTIDÃO AGRÍCOLA – EXERCÍCIO: 2007. Também é acrescentado que, segundo julgados
deste CARF, seria incabível a manutenção do arbitramento do valor de Terra Nua com base no
valor médio das DITR do município do respectivo imóvel, como entende ter ocorrido no caso em
julgamento, devendo, ainda no entender da contribuinte, prevalecer o valor apurado no Laudo de
Avaliação apresentado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
27/12/2012, conforme Aviso de Recebimento de fls. 143. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 25/01/2013, conforme carimbo aposto na própria peça recursal pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em João Pessoa/PB (fl. 147), considera-se tempestivo.
Considerações Iniciais
Cabe inicialmente esclarecer que consta indevidamente nos autos do presente
procedimento a Notificação de Lançamento no 04301/00019/2011 referente ao exercício de 2008,
entretanto, como ressaltado no julgamento de piso, a Notificação de Lançamento objeto do
presente processo é a de no 04301/00018/2011, relativa ao exercício de 2007.
Antes da análise do recurso, tendo em vista argumentações de que o valor do
lançamento atentaria contra a capacidade contributiva e a vedação ao confisco, cumpre repisar o
que já foi esclarecido no julgamento de piso, no sentido de que é vedado ao órgão julgador
administrativo negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei ou
inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse
sentido temos a Súmula no 2, deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), com o
seguinte comando: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Também deve ser pontuado que, as decisões administrativas que o recorrente
trouxe em sua defesa são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam
decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as características
específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram. Embora o
Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966) em seu art. 100, II,
considere as decisões de órgãos colegiados como normas complementares à legislação tributária,
tal inclusão se subordina à existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa.
Como inexiste, até o presente momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720852/2011-54

decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em
outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada..
Possibilidade de Revisão de Ofício
Durante a fase recursal foi pleiteado pela autuada a alteração de valores relativos
às áreas de reserva legal, de preservação permanente, de florestas nativas e de cultura de
produtos vegetais, por ela declarados em sua DITR/2007, alteração esta que deveria ser baseada
nos valores apontados no Laudo de Avaliação apresentado juntamente com a impugnação.
Analisando as informações e documentos apresentados, entendeu a autoridade
julgadora de piso pela possibilidade de revisão de ofício da Declaração durante a fase
contenciosa, uma vez caracterizado erro de fato. Dessa forma, por considerar satisfatoriamente
provada, foi acatada a área de 1.800,61ha, informada no laudo como utilizada com produtos
vegetais. O acatamento de tal área baseou-se nas notas fiscais apresentadas pela contribuinte, que
comprovaram a cultura de cana de açúcar em parte da propriedade, sendo indeferidas as demais
áreas pelos motivos que serão oportunamente expostos.
Comungo com a conclusão do julgamento de piso, quanto à possibilidade de
análise de eventual erro de fato mediante impugnação, conforme previsão do art. 145, I, do
CTN), haja vista o norteamento pela verdade material, especialmente quando houver
justificativa para tanto e, na espécie, pelo fato de que, no julgamento de piso foram tratadas as
matérias. Destaque-se que a verdade material está ligada ao princípio da legalidade, pelo qual
deve o julgador basear-se no que determina a lei, assim como, guarda sintonia com o princípio
do formalismo moderado, que dispensa formas rígidas para o contencioso administrativo fiscal,
bastando as formalidades necessárias à obtenção da certeza jurídica e à segurança procedimental.
Por conseguinte, entendo justificar-se a devolução da matéria para este Colegiado e passo à
análise dos diversos itens objeto do recurso.
Alegações de Nulidade
É requerida a anulação da decisão proferida pela autoridade julgadora de piso, sob
argumento de que o pedido de perícia técnica solicitado pela então impugnante teria sido
rejeitado sem a devida fundamentação, na forma do art. 28 do no 70.235, de 6 de março de 1972,
por falta de justificativa adequada da autoridade julgadora.
A simples leitura do Acórdão recorrido não deixa dúvidas quanto a sua
fundamentação/motivos de decidir, constando tópico específico que trata exatamente do pedido
de perícia pleiteado pela autuada, nos seguinte termos:
Pedido de Perícia
55. Relativamente à diligência e à perícia, o pedido deve obedecer aos requisitos
constantes do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, abaixo transcrito:
(...)
56. Além dos requisitos previstos no art. 16, supra, deve ser analisado se o pedido de
realização de diligência ou perícia é considerado imprescindível à tomada de decisão
para julgamento da lide, de acordo com o que dispõe o art. 18 do mesmo diploma legal,
com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entende-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, ‘in fine’.”
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720852/2011-54

57. A realização de diligências e perícias tem por finalidade a elucidação de questões
que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido
dessa natureza pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria, que o
exame dos autos não seja suficiente para dirimir a dúvida.
58. In casu, os motivos que justificam o pedido de perícia são irrelevantes para fins de
afastar a infração ora apontada, eis que o cerne da questão é a falta de precisar qual o
exercício a que se reporta o Laudo de Avaliação e o motivo que leva o imóvel a ter um
valor de terra nua bem inferior ao estabelecido pela Secretaria de Agricultura do
Município e pelos demais contribuintes do mesmo município.
59. Logo, entendo que não há qualquer dúvida para o julgamento da lide e que a
diligência ou perícia teria caráter eminentemente protelatório, mormente em se tratando
de hipótese em que o ônus da prova é do contribuinte.
60. Rejeito, portanto, o pedido de realização de perícia.
No recorte de Acórdão acima reproduzido, é esclarecido que, de acordo com o
artigo 18 da Lei no 8.749, de 9 de dezembro de 1993, para acatamento do pedido de diligência ou
perícia deve ser analisado se tal providência é considerada imprescindível à tomada de decisão
para julgamento da lide. Também consta claramente declinado que os motivos apresentados para
a realização de perícia seriam irrelevantes para fins de afastar a infração, posto que, ao entender
da autoridade julgadora, não haveria dúvida, para o julgamento da lide, que justificasse a
solicitação, e que a diligência ou perícia teria caráter eminentemente protelatório, mormente se
tratando de hipótese em que o ônus da prova é do contribuinte.
Conforme será demonstrado em momento oportuno, ao ser analisado o pedido de
perícia reiterado no recurso, não se pode conceber o uso da prova pericial para fins de suprir
material probatório cuja apresentação está a parte pleiteante obrigada. Situação que se amolda ao
presente caso, pois caberia à interessada, já na fase impugnatória, apresentar os documentos e
provas que entendesse desconstitutivos ou modificativos do lançamento, no caso, a apresentação
do devido laudo, de acordo com os requisitos exigidos na NBR 14653 e devida ART, onde
ficasse demonstrado o valor da terra nua e os elementos qualificadores de tal determinação.
Verifica-se que a decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância, rejeitando o
pedido de perícia, encontra-se devidamente fundamentada, não se constatando nulidade e sim
irresignação da recorrente quanto à decisão proferida, por contrariar sua pretensão, não se
justificando a pleiteada anulação do julgado por mera contrariedade com o decidido.
Também injustificada a nulidade suscitada por suposta utilização de critério
diverso na fixação da base de cálculo, devido ao alegado “grave erro de critério jurídico de
fixação de base de cálculo”. Afirma a recorrente que o imóvel se encontra em área isenta de
tributação, pois possuiria as áreas de preservação permanente, florestas nativas e reserva legal
que, ao contrário do decidido em sede de impugnação administrativa, não necessitaria de
comprovação documental para ser reconhecida. Entretanto, acorde será demonstrado nos
próximos tópicos, tais premissas não se se coadunam com a realidade dos autos. Noutro giro, o
auto de infração se revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O lançamento do crédito tributário foi efetuado com observância do disposto na
legislação, sendo descritas com clareza as irregularidades apuradas, o enquadramento legal, tanto
da infração como da cobrança da multa de ofício e dos juros de mora, e oportunizada à autuada,
desde a fase de auditoria, passando pela impugnação e recurso ora sob julgamento, todas as
possibilidades de apresentação de argumentos e documentos que comprovassem o efetivo VTN e
as áreas isentas pleiteadas. Ao tratar das nulidades o art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972,
preconiza apenas dois vícios insanáveis: a incompetência do agente do ato e a preterição do
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720852/2011-54

direito de defesa. Situações essas não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por
agente competente e ao contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde
a fase de instrução do processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que
recebeu, argumentos, alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora
objeto de análise, onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que
ensejaram o lançamento. Não se encontrando, portanto, presentes situações que ensejem a
requerida nulidade do lançamento.
Suposto Paradigma
Quanto ao indeferimento, pela autoridade julgadora de piso, da solicitação de
retificação dos valores relativos às áreas de reserva legal, de preservação permanente e de
florestas nativas, mediante consideração dos valores apontados no laudo pericial, alega
inicialmente a contribuinte que no processo administrativo n° 10467-720.8532011-07, da mesma
área, referente ao ITR relativo ao exercício do ano posterior (2008), a autoridade lançadora e o
órgão julgador consideraram, a título de dedução da base de cálculo do ITR, a reserva legal, as
áreas de preservação permanente (APP) e as florestas nativas. Como argumento de prova,
reproduz trechos do julgamento realizado pela 1a Turma de Julgamento da DRJ/REC,
relativamente ao referido processo, concluindo que:
Veja-se que não há cabimento exigir-se o ITR/2008 no valor de R$ 11.469,12 e manter
o ITR/2007 em R$ 226.812,70, valores principais estes que mais que duplicam com a
aplicação das penalidades tributárias.
Assim, é incongruente concluir pela existência de reserva legal, APP e florestas nativas
em 2008 (como se fosse possível elas surgirem de um ano para o outro) e não considerá-
las em 2007, nestes autos.
Cumpre de pronto rechaçar tais argumentos, uma vez que a presente lide encontra-
se delimitada aos termos e fatos apontados nos autos deste procedimento e de acordo com as
suas próprias características específicas e contextuais. Por outro lado, em sentido mais genérico,
cabe novamente a advertência de que as decisões administrativas e judiciais trazidas ao recurso,
relativas ao presente tópico ou qualquer outro, são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram..
Área de Reserva Legal
Requer a contribuinte a consideração de 633,05 hectares a título de área de reserva
legal não declarada, mas apontada no laudo, independentemente de averbação em matrícula do
registo do imóvel e da apresentação do Ato Declaratório Ambiental. Alega que, ao contrário do
decidido no Acórdão recorrido, segundo jurisprudência pacífica que cita, não haveria
necessidade de averbação do ADA junto IBAMA, para fins de consideração da existência de
reserva legal, consolidando-se, inclusive, o entendimento da desnecessidade da averbação à
margem do registro imobiliário.
O não acatamento, no julgamento de piso, da suposta área de reserva legal
apontada no laudo, se deu pela seguinte justificativa:
Não tendo o contribuinte comprovado o erro de fato bem como não comprovou que a
pretensa área de reserva legal atende as exigências legais (constar do ADA referente ao
exercício e estar averbada) para ser dedutível da área tributável, entende esta relatora
que deve ser considerada a informação dada na DITR/2007 e acatada pelo autuante, ou
seja, não existe área de reserva legal passível de dedução da área tributável.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720852/2011-54

Antes de abordar propriamente o tema, cumpre repisar que as decisões
administrativas e judicias trazidas ao recurso são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram.
O tema não é estranho a este Conselho, sendo pacífico o entendimento de que a
Reserva Legal, para gozar da isenção do ITR requer, obrigatoriamente, a sua averbação à
margem da matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador da obrigação tributária e supre a
apresentação do ADA. É o que dispõe Súmula CARF no122, que possui caráter vinculante,
conforme a Portaria ME no 129, de 1o de abril de 2019: “A averbação da Área de Reserva Legal
(ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).”
Compulsando os autos, verifica-se que não consta documentação que comprove a
averbação na matrícula do imóvel objeto do presente lançamento de termo relativo a reserva
legal. Para efeito de consideração de tal área é necessário que a averbação tenha sido praticada
antes da ocorrência do fato gerador do ITR de 2007. Conforme o art. 144 do CTN, o lançamento
reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação (na espécie 1.o de janeiro de cada
ano). Logo, como restou comprovada a inexistência de averbação tempestiva da reserva legal,
não faz jus a contribuinte à dedução da respetiva área da base de tributação do imposto relativo
ao exercício de 2007.
Área de Preservação Permanente e Florestas Nativas
Também foi solicitada a consideração de 502,63ha a título de APP e 163,4ha a
título de florestas naturais, não declaradas, mas apontadas no laudo técnico, independentemente
de averbação em matrícula do registo do imóvel e da apresentação do Ato Declaratório
Ambiental, pelos mesmos motivos apontados quanto à reserva legal
Assim decidiu a autoridade julgadora de piso:
Erro de Fato
Área de Preservação Permanente
37. O contribuinte não declarou área de preservação permanente na DITR/2007, fl. 113.
No Laudo de Avaliação do Imóvel Fazenda Coelhos/Santana, apresentado junto com a
peça impugnatória, consta área de 502,63 ha como de preservação permanente, fl. 65.
38. Não tendo o contribuinte comprovado o erro de fato bem como não comprovou que
a pretensa área de preservação permanente atende as exigências legais (constar do ADA
referente ao exercício) para ser dedutível da área tributável, entende esta relatora que
deve ser considerada a informação dada na DITR/2007 e acatada pelo autuante, ou seja,
não existe área de preservação permanente passível de dedução da área tributável.
(...)
Florestas Naturais
43. O contribuinte não declarou área de Florestas Naturais na DITR/2007, fl. 113. No
Laudo de Avaliação do Imóvel Fazenda Coelhos/Santana, apresentado junto com a peça
impugnatória, consta área de 163,64 ha, fl. 65.
44. Não tendo o contribuinte comprovado o erro de fato bem como não comprovou que
a pretensa área de florestas Naturais atende as exigências legais (constar do ADA
referente ao exercício) para ser dedutível da área tributável, entende esta relatora que
deve ser considerada a informação dada na DITR/2007 e acatada pelo autuante, ou seja,
não existe área de florestas naturais passível de dedução da área tributável.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720852/2011-54

No que se refere à exigência de averbação do ADA junto ao IBAMA, para o
efeito de comprovação de Áreas de Preservação Permanente, o tema vem sendo objeto de
discussões no âmbito deste Conselho, sendo atualmente posição pacífica desta 2a Turma de
Julgamento no sentido de que o ADA não é elemento obrigatório e essencial para comprovação
da área isenta ao ITR, podendo ser comprovado por meio de outros elementos. Nesse sentido, o
Acórdão 2202-006.961 (2a Turma, da 2a Câmara da 2aSeção de Julgamento), sessão de
08/07/2020. Tal posicionamento vem sendo justificado em decorrência de interpretação
consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto à impossibilidade de tal exigência
para fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 (novo
Código Florestal). Também contribui, a alteração promovida nos arts. 19 e 19A da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002, pela Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019. Segundo o § 1o do art.
19A da referida lei, os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil devem, em sua decisões,
adotar o entendimento a que estiverem vinculados, quando houver manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), entre outras, na hipótese de tema decidido pelo Supremo
Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal
Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas competências, quando: a) for definido em
sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou b) não houver viabilidade de reversão da tese
firmada em sentido desfavorável à Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
Ocorre que ainda não há uma especificação sobre a forma como deve ocorrer a
manifestação da PGFN quanto às referidas matérias. Entretanto, no Parecer PGFN/CRJ/No
1329/2016 foi aprovada a seguinte redação para o item o item 1.25, “a”, da “Lista de Dispensa
de Contestar e Recorrer” para os representantes daquele Órgão:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR,
REsp 1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651. (destaques do
original)
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720852/2011-54

Nesses termos, considerando a manifesta posição da PGFN no sentido de
impossibilidade de reversão do decidido e dispensa de contestação ou recurso, abstendo-me de
minha posição pessoal, que se apega aos estritos termos da Lei, deixo de considerar como
necessários o registro na matrícula do imóvel e averbação do ADA junto ao IBAMA, para efeito
de exclusão da área de preservação permanente no cálculo do imposto, devendo ser avaliados os
demais requisitos necessários ao reconhecimento de tais áreas.
Para consideração de uma área como de preservação permanente deve se fazer
presente pelo menos uma das características apontadas nos diversos incisos, alíneas e itens do
art. 11 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do ITR, abaixo reproduzido:
Das Áreas de Preservação Permanente
Art. 11. Consideram-se de preservação permanente (Lei no 4.771, de 1965, arts. 2o e 3o,
com a redação dada pelas Leis no 7.511, de 7 de setembro de 1986, art. 1o e 7.803 de 18
de setembro de 1989, art. 1o):
I - as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1. de trinta metros para os cursos d'água de menos de dez metros de largura;
2. de cinquenta metros para os cursos d'água que tenham de dez a cinquenta metros de
largura;
3. de cem metros para os cursos d'água que tenham de cinquenta a duzentos metros de
largura;
4. de duzentos metros para os cursos d'água que tenham de duzentos a seiscentos metros
de largura;
5. de quinhentos metros para os cursos d'água que tenham largura superior a seiscentos
metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de cinquenta metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a quarenta e cinco graus,
equivalente a cem por cento na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a cem metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a mil e oitocentos metros, qualquer que seja a vegetação;
II - as florestas e demais formas de vegetação natural, declaradas de preservação
permanente por ato do Poder Público, quando destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720852/2011-54

g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
O laudo apresentado para efeito de comprovação de tais áreas é por demais
resumido, não trazendo qualquer documentação de suporte que demonstre suas conclusões e,
tampouco, foi apontado qualquer outro elemento que especifique as características de tais áreas,
que justifiquem seu enquadramento como área de preservação permanente, ou mesmo de
proteção ambiental; limitando-se a uma lacônica informação das áreas a título de “Uso atual do
imóvel” (fl. 64); confira-se:
• Denominação: Fazenda Coelhos/Santana;
• Área total Registrada: 3.213,50 ha;
• Uso atual do imóvel:
o Cana de açúcar: 1.800,61 ha,
o Reserva Legal: 633,05 ha,
o Área de Preservação Permanente: 502,63 ha,
o Área de Mata Remanescente: 163,64 ha,
o Outras áreas: 113,57 ha.
Em complemento, há necessidade de indicação mais específica de que tipo de área
se compõe ou dos dispositivos legais em que se enquadram, tendo em vista que, para as
indicadas no inc,. II acima reproduzidos (art. 3o da então vigente Lei no 4.771, de 15 de setembro
de 1965), também é exigida declaração por ato do Poder Público, consoante previsão nele
contida.
Quanto às áreas relativas a florestas nativas, para seu reconhecimento, necessário
se faz ser demonstrado por meio de elementos hábeis, com destaque para o laudo técnico que
ateste não só a sua presença, mas também a qualidade de floresta nativa primária ou secundária,
em estágio médio ou avançado de regeneração, sendo imprestável para qualquer exploração
rural. Não sendo caracterizada a floresta nativa como primária ou secundária em estágio médio
ou avançado de regeneração, não é possível o seu reconhecimento.
Pelos motivos acima apontados, concluo que não foram apresentados pelo
recorrente elementos de convencimento que justifiquem o acatamento da APP e floresta nativa
declaradas no laudo, devendo ser mantida a glosa relativa a tais áreas por ausência de
comprovação de sua existência.
Valor da Terra Nua - VTN
O arbitramento do VTN, com base no SIPT (Tabela SIPT por aptidão agrícola),
está previsto no art. 14, da Lei n° 9.393, de 1996 e representa a média ponderada dos preços
mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião. Observando-se o conceito legal de
terra nua previsto na legislação de regência do assunto e utilizando-se como data de referência o
último dia do ano anterior ao do lançamento. A utilização da tabela SIPT para verificação do
valor de imóveis rurais ocorre quando o fiscalizado, depois de intimado, não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito a
revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o distingam
dos demais imóveis do mesmo município.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720852/2011-54

Ainda na fase do procedimento fiscal a contribuinte foi intimada a apresentar
Laudo Técnico de Avaliação, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com
fundamentação e Grau de Precisão II e ART, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados, para efeito de comprovação do valor da terra nua constante de sua DITR. A
solicitação era para que apresentasse documentos, dentre eles, laudo de avaliação do imóvel,
com Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (ART/CREA), nos termos da NBR 14653 da ABNT, e fundamentação e grau de
precisão II, contendo os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo.
Entretanto, apesar da afirmação da recorrente de que o laudo apresentado por
ocasião da impugnação seria assertivo e indicaria de forma clara e objetiva o VTN, tal
documento não contém os requisitos básicos da NBR 14.653-3 da ABNT. Não há qualquer
demonstração quanto à apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes
a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais do município onde se localiza o imóvel objeto do
lançamento, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão linear ou fatores de
homogeneização), deixando de apresentar fundamentação/grau de precisão II, com a apuração de
dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), de forma a apurar o valor da terra nua do
imóvel, a preços de 1.o de janeiro do exercício em discussão, em intervalo de confiança mínimo e
máximo de 80% (oitenta por cento). Tampouco foi anexado o necessário comprovante do
registro de responsabilidade técnica registrado no CREA e sequer declinados os imóveis
utilizados como comparativos.
Desta forma, a irresignação contra o valor arbitrado se apresenta prejudicada, vez
que não demonstra as amostras utilizadas na suposta aplicação do método comparativo de
mercado.. Não consta comprovação de efetivas negociações, de preços, de matrículas de imóveis
vendidos, negociados, recortes de jornais da época ofertando imóveis, tampouco, das eventuais
amostras não há informações das específicas características e demais dados para comparar com a
propriedade avaliada, não havendo como afirmar se são similares ou não. Complementando, com
relação à coleta de dados para elaboração do laudo, nota-se que os requisitos exigidos no item
7.4 da NBR 14653-1 não foram atendidos, vez que não se comprovou ter buscado dados de
mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem avaliado (inclusive quanto à área
do imóvel), não se identificou as fontes de informações e descreveu as características relevantes
dos eventuais dados de mercado coletados, como também não consta do laudo informações sobre
a situação mercadológica com dados relativos à oferta e o tempo de exposição da oferta no
mercado. Assim preceitua a referida NBR 14653-1, no que se refere à coleta de dados;
7.4 Coleta de dados
É recomendável que seja planejada com antecedência, tendo em vista: as características
do bem avaliando, disponibilidade de recursos, informações e pesquisas anteriores,
plantas e documentos, prazo de execução dos serviços, enfim, tudo que possa esclarecer
aspectos relevantes para a avaliação.
7.4.1 Aspectos Quantitativos
É recomendável buscar a maior quantidade possível de dados de mercado, com atributos
comparáveis aos do bem avaliando.
7.4.2 Aspectos Qualitativos
Na fase de coleta de dados é recomendável:
a) buscar dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem
avaliando;
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720852/2011-54

b) identificar e diversificar as fontes de informação, sendo que as informações devem
ser cruzadas, tanto quanto possível, com objetivo de aumentar a confiabilidade dos
dados de mercado;
c) identificar e descrever as características relevantes dos dados de mercado coletados;
d) buscar dados de mercado de preferência contemporâneos com a data de referência da
avaliação.
7.4.3 Situação mercadológica
Na coleta de dados de mercado relativos a ofertas é recomendável buscar informações
sobre o tempo de exposição no mercado e, no caso de transações, verificar a forma de
pagamento praticada e a data em que ocorreram.
7.5 Escolha da metodologia
A metodologia escolhida deve ser compatível com a natureza do bem avaliando, a
finalidade da avaliação e os dados de mercado disponíveis. Para a identificação do valor
de mercado, sempre que possível preferir o método comparativo direto de dados de
mercado, conforme definido em 8.3.1.
7.6 Tratamento dos dados
Os dados devem ser tratados para obtenção de modelos de acordo com a metodologia
escolhida.
7.7 Identificação do valor de mercado
7.7.1 Valor de mercado do bem
A identificação do valor deve ser efetuada segundo a metodologia que melhor se
aplique ao mercado de inserção do bem e a partir do tratamento dos dados de mercado,
permitindo-se:
a) arredondar o resultado de sua avaliação, desde que o ajuste final não varie mais de
1% do valor estimado;
b) indicar a faixa de variação de preços do mercado admitida como tolerável em relação
ao valor final, desde que indicada a probabilidade associada.
7.7.2 Diagnóstico do mercado
O engenheiro de avaliações, conforme a finalidade da avaliação, deve analisar o
mercado onde se situa o bem avaliando de forma a indicar, no laudo, a liquidez deste
bem e, tanto quanto possível, relatar a estrutura, a conduta e o desempenho do mercado.
Portanto, o arbitramento com base no SIPT tem previsão legal e pode ser
aplicado, nas situações tipificadas, quando os respectivos valores forem apurados conforme as
determinações normativas. Por outro lado, cabe à contribuinte trazer aos autos elementos que
justifiquem sua irresignação quanto a tal arbitramento, sendo exigida a apresentação de laudo de
avaliação do imóvel nos termos da NBR 14.653 da ABNT, preferencialmente com
fundamentação e grau de precisão II, com vistas a contrapor o valor obtido no SIPT. Desta
forma, a irresignação contra o valor arbitrado se apresenta prejudicada, vez que não devidamente
contraditada com a apresentação de laudo técnico hábil para tanto.
Não procedem as argumentações da recorrente de que, segundo a equipe
especializada, a aptidão agrícola do imóvel, considerada para efeito de arbitramento do VTN,
teria sido adotado o menor valor da aptidão informada pelo município de Mataraca – PB, para os
exercício de 2009 e de 2010, conforme abaixo:
Quanto ao questionamento sobre a aptidão agrícola do imóvel considerada para efeito
de arbitramento do VTN, a equipe especializada argumenta que: “no arbitramento do
Valor da Terra Nua o fisco adotou o menor valor da aptidão informada pelo município
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720852/2011-54

de Mataraca – PB, ou seja, R$2.100,00 para o exercício de 2009 e R$ 2.300,00 para o
exercício de 2010”.
Percebe-se, pois, que o referido sistema não apresenta informações concretas, hábeis a
apurar o VTN do imóvel objeto do lançamento. Pelo contrário, traz informações
genéricas decorrente da média do VTN da região.
Além disso, a informação sobre a aptidão agrícola do imóvel para efeito de arbitramento
do VTN é completamente contraditória, tendo em vista que o órgão faz referência aos
exercícios de 2009 (R$ 2.100,00) e 2010 (R$ 2.300,00).
No “OFÍCIO EQUIPE NACIONAL ESPECIALIZADA ITR No 334/2020”, de
02/12/2020 (fls. 181/182), da Equipe Nacional Especializada ITR, recebido pela recorrente em
29/12/2020, foi reproduzida tela do Sistema SIPT relativo ao “VTN MÉDIO POR APTIDÃO
AGRÍCOLA” do exercício de 2007, onde constam os valores relativos ao município de
Marataca, relativo às diversas aptidões agrícolas no referido exercício. Após ciência do resultado
da diligência determinada por esta Turma, na manifestação de fls. 186/207, especificamente na
fl. 188, a recorrente reproduz a tela do Sistema SIPT, por aptidão agrícola, do exercício de 2007,
com os valores relativos ao município de Marataca, que lhe foi enviada pela Equipe
Especializada. Também nos “Memoriais de Julgamento”, apresentados pela autuada, é
reproduzida a Tela de Consulta ao Sistema SIPT, relativa ao “VTN MÉDIO POR APTIDÃO
AGRÍCOLA – EXERCÍCIO: 2007”, o que deixa claramente demonstrado o fato de que tinha
pleno conhecimento de que o valor do imóvel adotado pela fiscalização baseou-se no VTN
Médio Por Aptidão Agrícola relativo ao Exercício 2007, sendo utilizado o menor valor entre as
diversas aptidões apuradas. Sem razão assim a recorrente.
Pelos mesmos motivos acima expostos, também sem razão as alegações de que o
lançamento teria se operado com utilização do valor médio das DITR do município do respectivo
imóvel. Conforme fartamente demonstrado, o VTN adotado no lançamento baseou-se no VTN
médio por aptidão agrícola do exercício: 2007, relativo ao município de localização do imóvel,
nos exatos termos do art. 12, inc. II, da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Afasto ainda as
alegações de desproporcionalidade do VTN arbitrado pela fiscalização, em razão do VTN
correspondente ao valor pago pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA) nas desapropriações que promove na região e do valor de mercado do imóvel.
Conforme demonstrado, o arbitramento do VTN, com base no SIPT, por aptidão agrícola, possui
expressa previsão legal e representa a média ponderada dos preços mínimos dos diversos tipos
de terras de cada microrregião, implicando sua utilização quando o fiscalizado, depois de
intimado, não apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da
mesma forma que tal valor fica sujeito a revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel
possui características que o distingam dos demais imóveis do mesmo município. Situação esta
não ocorrida no presente caso.
Justifica-se, portanto, o arbitramento com base no SIPT por aptidão agrícola, de
acordo com as normas legais e regulamentares de regência do ITR, conforme informações
prestadas pela Secretaria de Agricultura para o município de localização do imóvel, haja vista a
falta de comprovação do preço do imóvel, mediante apresentação de laudo de avaliação
elaborado nos termos da normas da ABNT e com a devida Anotação de Responsabilidade
Técnica.
Requisição de Perícia
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-008.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720852/2011-54

No recurso apresentado volta a interessada a requerer a realização de perícia para
determinação do “verdadeiro valor, sob pena de cerceamento de defesa, não havendo de se falar
em protelatório a instrução do processo administrativo com a produção de um laudo essencial à
fixação da correta base de cálculo do ITR.”
Ocorre que o lançamento foi realizado com base na Declaração do ITR
apresentada pela contribuinte e decorrente da insuficiência das informações prestadas durante o
procedimento fiscal, em especial, devido à não apresentação de laudo técnico, para efeito de
comprovação do VTN, conforme descrito no tópico anterior. Ainda no decorrer do
procedimento, a autuada foi advertida de que, a falta de satisfatória comprovação do VTN
declarado, ensejaria o arbitramento tendo por base as informações do Sistema de Preços de
Terra, aprovado pela portaria SRF 447 de 28/03/2002, em seu art. 1o, nos termos do artigo 14 da
Lei 9.393/96. Deveria assim, ao discordar da autuação, apresentar no momento oportuno, qual
seja, o da impugnação, os documentos e fatos que entendesse capazes de alteração dos valores
lançados, ou eventuais fatos desconstitutivos. Entretanto, conforme demonstrado alhures, o laudo
apresentado por ocasião da impugnação não contém os requisitos básicos da NBR 14.653-3 da
ABNT. Tampouco foi anexado o necessário comprovante do registro de responsabilidade técnica
(ART) registrado no CREA, requisito também indispensável para a efetiva validade de um laudo
técnico.
Ao pretender alterar o VTN pela fiscalização, era dever da recorrente apresentar o
devido laudo e de acordo com os requisitos da NBR 14.653 da ABNT, de forma a demonstrar as
reais condições e preço de mercado da propriedade. Encargo esse do qual não se desincumbiu.
Diferentemente, quer substituir sua incumbência probatória pela solicitação de providências a
cargo da Administração Tributária ou de perito técnico, por meio de realização de perícia para
fixação da correta base de cálculo do ITR . Tal providência, realização de perícia, somente se
justifica quando o exame das provas apresentadas não possa ser realizado pelo julgador, em
razão da complexidade e da necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Caso as provas
constantes do processo, ainda que versem sobre matéria especializada, possam ser
satisfatoriamente compreendidas, nada justifica a realização de perícia ou diligência. Esse tipo de
prova tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da
lide. Principalmente quando a sua análise de prova demande conhecimento técnico
especializado, fora do campo de conhecimento da autoridade julgadora. Em sintonia com o
julgamento de piso, concluo pela ausência de circunstância que justifique a perícia requerida,
posto que o lançamento se limitou a formalizar a exigência apurada a partir do conteúdo estrito
dos dados apresentados pela contribuinte, não havendo matéria de complexidade que justifique a
produção de prova pericial para confirmação das suas alegações, sendo da autuada tal ônus.
Caberia à recorrente, repita-se, a apresentação de laudo técnico que atendesse à
normas legais e regulamentares. Assim sendo, indefiro o pedido de perícia, vez que não se pode
conceber o uso da prova pericial para fins de suprir material probatório a cuja apresentação está a
parte pleiteante obrigada. Situação que se amolda ao presente caso, pois caberia à interessada, já
na fase impugnatória, apresentar os documentos e provas que entendesse desconstitutivos ou
modificativos do lançamento, no caso, pela apresentação do devido laudo, de acordo com os
requisitos exigidos na NBR 14653-3, onde ficasse demonstrado o valor da terra nua e os
elementos qualificadores de tal determinação. Não é demais repisar que a recorrente foi
devidamente advertida quanto às inconsistências apontadas no laudo apresentado, não obstante,
preferiu tentar atribuir à Administração Tributária o ônus que lhe caberia, qual seja, a
apresentação de laudo conforme devidamente intimada e previsto na norma ABNT, com a
necessária ART.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-008.377 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720852/2011-54

Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital